Tribunal: STJ
Processo: 0360503-42.2013.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730613 - BA (2024
/0313554-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SHOPPING BELA VISTA S.A.
OUTRO NOME
: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES
LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
ALICE CARLA REIS SOUTO - BA062093
EMBARGADO
: RODRIGO PINHEIRO LIMA SANTOS
EMBARGADO
: SHEILA FERNANDES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DIEGO FREITAS RIBEIRO - BA022096
SÉRGIO CELSO NUNES SANTOS - BA018667
MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO - BA024003
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
06/08/2025
12/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 970e735c-d59e-4fe5-a170-f63ea8654eeb

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730613 - BA (2024
/0313554-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SHOPPING BELA VISTA S.A.
OUTRO NOME
: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES
LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
ALICE CARLA REIS SOUTO - BA062093
EMBARGADO
: RODRIGO PINHEIRO LIMA SANTOS
EMBARGADO
: SHEILA FERNANDES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DIEGO FREITAS RIBEIRO - BA022096
SÉRGIO CELSO NUNES SANTOS - BA018667
MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO - BA024003
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por SHOPPING BELA VISTA S.
A. à decisão desta relatoria que negou provimento ao agravo interno em virtude da
incidência da Súmula no 182/STJ (e-STJ fls. 686/690).
Nas razões dos presentes aclaratórios, a embargante sustenta haver
omissão, pois todos os fundamentos foram devidamente impugnados, notadamente os
óbices das Súmulas nos 7 e 83/STJ.
Aduz que a decisão embargada não cuidou de expressar de forma específica
porque os fundamentos declinados foram considerados genéricos e não específicos.
Impugnação às e-STJ fls. 700/703.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Documento eletrônico VDA48206423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:04
Código de Controle do Documento: 0b1bf20d-33c8-4e57-88ae-d2c2128ee596

A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito
cabível à hipótese, inexistindo omissão a ser sanada.
Com efeito, a decisão embargada consigna, expressamente, por
meio dos precedentes jurisprudenciais colacionados, que a impugnação ao óbice da
Súmula no 83/STJ exige a demonstração de que outro é o posicionamento atual desta
Corte, "(...) com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
(e-STJ fl. 689), ou de que a jurisprudência apontada
referidos na decisão agravada"
pela decisão que inadmitiu o recurso não se aplica ao caso concreto.
Em relação à incidência da Súmula no 7/STJ, há de se destacar o
entendimento desta Corte de que
"(...) a alegação genérica de que o tema discutido no recurso
especial representa matéria de direito e não fático-probatória, não é apta a
impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão atacada. Ao revés,
deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
articulada da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a
demonstração da adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias
ordinárias" (AgInt no AREsp 2.115.174/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/10/2022
27/10/2022

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:04
Código de Controle do Documento: 0b1bf20d-33c8-4e57-88ae-d2c2128ee596

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.730.613 / BA
Número Registro: 2024/0313554-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03605034220138050001 3605034220138050001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SHOPPING BELA VISTA S.A.
OUTRO
NOME
: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES
LTDA
ADVOGADOS : BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
ALICE CARLA REIS SOUTO - BA062093
AGRAVADO
: RODRIGO PINHEIRO LIMA SANTOS
AGRAVADO
: SHEILA FERNANDES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : DIEGO FREITAS RIBEIRO - BA022096
SÉRGIO CELSO NUNES SANTOS - BA018667
MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO - BA024003
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SHOPPING BELA VISTA S.A.
Documento eletrônico VDA49464001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:34:04
Código de Controle do Documento: e5de338e-b1ac-426b-b5f5-fef63fa88ba0

OUTRO NOME : JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES
LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
ALICE CARLA REIS SOUTO - BA062093
EMBARGADO : RODRIGO PINHEIRO LIMA SANTOS
EMBARGADO : SHEILA FERNANDES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DIEGO FREITAS RIBEIRO - BA022096
SÉRGIO CELSO NUNES SANTOS - BA018667
MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO - BA024003
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:34:04
Código de Controle do Documento: e5de338e-b1ac-426b-b5f5-fef63fa88ba0